Tribunal: TJMT
Processo: 1007895-71.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007895-71.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO DALLACORTE - CPF: 997.462.201-87 (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0002-83 (EMBARGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA (EMBARGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (EMBARGADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DALLACORTE - CPF: 997.462.201-87 (EMBARGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0002-83 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (EMBARGANTE), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (EMBARGANTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
Eduardo Dallacorte,
contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento aos recursos dos réus.

O embargante alega que o acórdão deixou de enfrentar os pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e por descumprimento de liminar, o que caracterizaria omissão e obscuridade. Alega a ocorrência de contradição no tópico atinente ao ressarcimento dos honorários contratuais, ao argumento de que restou demonstrada a necessidade e a imprescindibilidade dos serviços advocatícios extrajudiciais.

Contrarrazões nos id. 161995688 e 162441652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido de aplicação de multa tangencia a tese de trespasse entre as concessionárias Diferente e Zaher, a qual foi exaustivamente enfrentada e repelida no acórdão impugnado.

Com efeito, tendo este colegiado afirmado que não houve trespasse, mas mera mudança de endereço por parte da ré Diferente e transferência do antigo imóvel onde exercia sua atividade, é evidente que não houve má-fé na negativa de recebimento de intimação no endereço antigo, registrada na certidão mencionada pelo embargante.

Sendo a ausência de má-fé decorrência lógica do tópico exaustivamente analisado na decisão colegiada, não há que se falar em omissão.

Por outro lado, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores externos, como documentos contidos no acervo processual e a interpretação que o litigante entende mais adequada aos seus interesses.

No caso, embora o embargante afirme a ocorrência de contradição interna, o vício alegado diz respeito à interpretação do acervo probatório, o que, quando muito, seria uma contradição externa, cuja análise é inadmissível pela estreita via dos aclaratórios.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023